Tribunal: TJSP
Processo: 1004733-02.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Contrato de locação comercial. Cobrança de multa contratual pela rescisão antecipada do pacto locatício e despesas com energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da Embargante/executada que não merece prosperar. Inexistência de provas de que a locatária Embargante efetivamente rescindiu o contrato de locação antes do início

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Contrato de locação comercial. Cobrança de multa contratual pela rescisão antecipada do pacto locatício e despesas com energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da Embargante/executada que não merece prosperar. Inexistência de provas de que a locatária Embargante efetivamente rescindiu o contrato de locação antes do início de sua vigência e de que jamais tomou posse do imóvel locado. Contrato escrito que deve ser rescindindo da mesma forma que foi celebrado. Inteligência dos arts. 220 e 472 do CC. Mero arrependimento da locatária, que equivale à desistência unilateral do contrato, que não a exime do pagamento da multa pela rescisão antecipada da avença. Incidência do art. 4o, "caput", da Lei no 8.245/91. Negócio jurídico válido e eficaz, devendo prevalecer o Princípio do "pacta sunt servanda". Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. 34a Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.